Tribunal: STF
Processo: ARE 1452557
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Francisco Eduardo Cardoso Alves contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim ementado:
“Queixa-crime. Injúria. Autoria e materialidade comprovadas. Animus injuriandi  caracterizado. Condenação mantida. Conduta da querelado que se subsome à figura do art. 140, caput, com causa de aumento de pena do art. 141, §2º, ambos do CP. Pena bem dosada. Recurso do querelado a que se nega provimento.“ (e-doc. 90, p. 2)
Opostos embargos de declaração (e-doc. 92), estes foram rejeitados (e-doc. 93).
No apelo extremo (e-doc. 95), o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incisos IV, XXXIV, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Alega, em síntese, que “houve evidente desrespeito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, uma vez que o exercício deste direito foi tolhido sem qualquer embasamento probatório ou fático, tão somente pela utilização de uma expressão (‘abortista’) totalmente apartada do contexto político polarizado no qual ela foi inserida.”
Ao final, requer:
“1. seja considerado adimplido o requisito do prequestionamento, em razão  do enfrentamento pelo Recorrente das teses jurídicas expostas no presente recurso e,  ainda, seja caracterizada (i) a violação a dispositivos constitucionais e (ii) a repercussão  geral, de modo que o presente recurso seja admitido;
1.1. caso os dispositivos tido por violados não sejam considerados  prequestionados, o que se admite apenas a título argumentativo, o Recorrente requer  seja anulado o acórdão recorrido, com fulcro nas violações aos art. 5º, incisos XXXV,  LIV, LV; e 93, inciso IX, todos da CR, a fim de determinar ao Tribunal a quo que seja  realizado novo julgamento à luz dos fundamentos relevantes aduzidos na defesa prévia,  nas alegações finais, na apelação, e reiterados nos embargos de declaração, para sanar  os vícios apontados;
2. demonstradas as violações pelo Tribunal a quo em relação aos normativos  constitucionais, seja reformado o acórdão recorrido para que seja absolvido o Recorrente ante a atipicidade da sua conduta, em respeito ao direito fundamental à  liberdade de expressão e manifestação do pensamento, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e
3. subsidiariamente, seja anulado o acórdão recorrido, com fulcro nas  violações aos art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV; e 93, inciso IX, todos da CR, a fim de  determinar ao Tribunal a quo que seja realizado novo julgamento à luz dos fundamentos relevantes aduzidos na defesa prévia, nas alegações finais, na apelação, e reiterados nos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.” (e-doc. 95, p. 24 -25)
É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar.
De início, anoto, quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.
Lado outro, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 
Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ademais, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 90):
“Extrai-se dos autos que o querelado, em período eleitoral de  disputa pela presidência da Associação Médica Brasileira (AMB), disseminou  notícias falsas e ofensivas à honra do querelante, por meio de publicação  realizada em 12 de junho de 2020, através da rede social Facebook.
Em que pesem as alegações da combativa defesa, entendo  estar bem delineado, no caso em comento, o elemento subjetivo do injusto, ou seja, ‘a finalidade de menosprezar, o ânimo de injuriar’.
Consiste o animus injuriandi, na vontade livre e consciente de  praticar o fato injurioso, com a intenção de ofender, o que restou verificado nos  autos.
Na hipótese em apreço, a materialidade e autoria delitivas  restaram devidamente comprovadas nos autos, consoante documentos de fls.  13/23, Ata Notarial de fis. 25/28 e prova oral colhida, tendo as testemunhas ouvidas sido uníssonas em relação ao relato dos fatos.
Destaco que o querelado não nega a autoria da mensagem  publicada, afirmando, porém, que essa não tinha a intenção de atacar a honra  do querelante, somente se referindo à posição por esse defendida, favorável à descriminalização do aborto, e que a presente queixa foi proposta em contexto de disputa política entre as partes.
Não obstante, como bem observou o juízo sentenciante, “após a instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da amplitude de defesa, não se estabeleceu controvérsia acerca dos fatos narrados na queixa-crime, quanto ao delito de injúria, tipificado no artigo 140, do Código de Penal, uma vez que o crime contra a honra foi cometido e divulgado nas redes sociais, conforme comprovado tanto pela prova documental, como pela prova oral, colhida, em juízo. Ficou demonstrado, que o querelado extrapolou a liberdade de expressão, ofendendo a dignidade e decoro do querelante, ao chamá-lo de "abortista".
Em que pese tenha o querelante admitido haver participado de congresso médico que defendia a legalização ou descriminalização do aborto como presidente de FEBRASGO, levando a posição institucional desta, esclareceu não ser essa a sua posição pessoal. 
Por outro lado, ainda que se admitisse, por amor ao argumento, a alegação de que o querelante possui posição pessoal favorável a tal tese, evidente que a expressão utilizada pelo querelado extrapolou a liberdade de manifestação de pensamento, vinculando o ora apelado ao “aborto”, prática cuja legalidade no ordenamento jurídico pátrio é restrita a situação excepcionais. 
Ao denominar o querelante como “abortista”, forçoso afirmar a intenção do querelado de associá-lo a prática ilegal, como forma de prejudicar sua dignidade e decoro, a fim de possivelmente prejudicá-lo em contexto de disputa política.” 

Vê-se, desse modo, que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional e aos fatos e provas dos autos. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa e a análise da controvérsia recursal  implica o reexame de matéria fático-probatória, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente